Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719543-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NEMO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: PAULO GROSSI SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E FORÇA MAIOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. 1. A pandemia, à época da celebração do contrato, já era evento amplamente conhecido, afastando a possibilidade de invocação da Teoria da Imprevisão e da força maior para justificar o inadimplemento contratual. 2. Os fatos apontados pelo apelante são inerentes ao setor da construção civil e classificados como fortuito interno. Assim, cabe à empresa administrá-los como parte de suas responsabilidades comerciais. 3. O prazo contratual de prorrogação de 180 dias existe para acomodar imprevistos comuns à atividade; a extensão desse prazo, portanto, é inviável sem uma justificativa clara, não sendo suficientes alegações genéricas de escassez de insumos e mão de obra. 4. A retenção de valores pagos somente seria cabível se o desfazimento do contrato decorresse de inadimplemento por parte do comprador. Na hipótese de resolução contratual por culpa da construtora, o consumidor tem direito à devolução integral das quantias pagas, conforme Súmula 543 do STJ. 5.RECURSO DESPROVIDO A recorrente aponta violação aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do CPC, defendendo a aplicação da taxa SELIC como única indexadora dos cálculos dos valores a devolver aos promissários compradores, uma vez que engloba juros e correção monetária. Discorre sobre o Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “(...) em relação aos juros de mora, observa-se a adequação da sentença ao fixar a taxa legal de 1% ao mês desde a data de citação, uma vez que o contrato e seu inadimplemento, caracterizando a mora, ocorreram antes da vigência da Lei n° 14.905. Quanto ao termo inicial da mora, esta somente seria aplicável após o trânsito em julgado em casos de rescisão contratual por iniciativa do consumidor. No entanto, este não é o caso, visto que a rescisão ocorreu devido ao inadimplemento do fornecedor. Dessa forma, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme já consolidado na jurisprudência do STJ.” (ID 70266125). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003